Tribunal: TJES
Processo: 0029563-42.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0029563-42.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram os vários disparos de arma de fogo, inclusive contra a viatura policial que se encontrava no local.

3. As provas testemunhais corroboram as demais no sentido de estar presente, ao menos no contexto de análise pertinente a sentença de pronúncia, dos requisitos necessários a remessa dos autos ao Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029563-42.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0029563-42.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, insurgindo-se em face da decisão de fls. 270/273, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Vila Velha/ES, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), do artigo 14 da Lei 10.826/03 e do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Aduz o recorrente, em síntese, que a prova constante nos autos não implica a existência do crime de tentativa de homicídio, devendo ser reconhecida a desclassificação do delito para lesões corporais.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
23
de agosto de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

03

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0029563-42.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, insurgindo-se em face da decisão de fls. 270/273, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Vila Velha/ES, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), do artigo 14 da Lei 10.826/03 e do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Aduz o recorrente, em síntese, que a prova constante nos autos não implica a existência do crime de tentativa de homicídio, devendo ser reconhecida a desclassificação do delito para lesões corporais.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

03

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

A defesa sustenta a sua irresignação assentando que o Recorrente, na data dos fatos, foi avistado pelos policiais militares que estavam fazendo patrulhamento preventivo no bairro onde reside e trabalha tirando areia do mangue para vender, laborando desta forma há muitos anos. Ocorre que duramente a abordagem foi alvejado com disparos de armas de fogo dos PMs, tendo se jogado no chão.

Há de observar que, conforme narra a defesa, consta no relatório do inquérito policial que, quando os PMs avistaram 04 (quatro) indivíduos, estes empreenderam em fuga, ficando somente o Recorrente que sacou de um revolver e efetuou disparos contra os mesmos.

Questiona a defesa, entretanto que “por que não foram atrás dos outros indivíduos?” E por que efetuaram disparos contra a vida do Recorrente?? Porém, os PMS acertaram o Recorrente ELIAS com 03 (tres) disparos e que ao apreender a arma verificaram que tinham 04 (cinco) munições deflagradas e 01 (uma), picotada.

Como se não bastassem, acertaram o Recorrente com vários tiros, sob a alegação de que teriam efetuados disparos contra todos os envolvidos, mas, não justificam a quantidade de disparos efetuados contra o Recorrente num total de VINTE E DOIS TIROS, inclusive de dentro da viatura.

Afirma o recorrente que os disparos efetuados devem-se mais a uma reação a injusta agressão, devendo ser analisada a “exclusão da antijuridicidade”, conforme provas testemunhais nos autos.

Empreendido o contraditório em primeiro grau, o Ministério Público oficiante perante o Juízo manifestou-se, quanto ao mérito, no sentido do improvimento do recurso posto que presentes suficientes indícios de autoria e materialidade, hábeis a suportar a decisão de pronúncia; que a ausência do
animus necandi
não foi provada, sendo exigível para a desclassificação.

A decisão do juiz de primeiro grau, de posse dos inúmeros argumentos que foram ofertados pelo Ministério Público de primeiro grau assentou que:

Reexaminando a matéria, entendo que não devam prosperar as razões aduzidas pelo recorrente, posto que este juízo concluiu, após a análise da prova, haver indícios de que o crime doloso contra a vida, descrito na exordial acusatória teria ocorrido nas circunstâncias nela delineadas, com elementos caracterizadores da autoria, bem ainda no tocante aqueles que Ihe são conexos.

Dessa forma, por entender que não deva ser modificada ou reconsiderada, MANTENHO a decisão de pronúncia como lançada, pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, conforme parecer constante no evento de número 3003400, tendo por base as provas apresentadas, sustenta o desprovimento do recurso, já que presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.

Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a materialidade em primeiro plano, extraída dos autos às fls. 25, no que concerne a apreensão da arma de fogo, calibre.38, além de substâncias psicotrópica; laudo de eficiência de arma de fogo às fls.195/196 e verso, laudo de vistoria no veículo (RP3921), bem como pelo depoimento das vítimas às fls.
237 onde consta:

“
Que nesse momento, o acusado adentrou em uma rua estreita; que o motorista da viatura, de nome soldado Milagre, entrou na viatura a fim de acompanhá-lo; que quando c acusado percebeu que a viatura estava em perseguição, deixou a bicicleta no meio da rua para impedir a passagem da viatura, e passou por de trás de uma residência; que nesse momento, viu o acusado sacando da cintura um revólver; que ao perceber que o declarante não estava na viatura, o acusado começou a efetuar disparos "contra mim" que foram cerca de trés disparos e ato continuo, a injusta agressão, o declarante respondeu com disparos; que no momento dos disparos, 0 declarante estava no meio da rua e não tinha local para se abrigar; que no momento dos disparos, os dois rapazes "vazaram"; que dois disparos pegaram no chão bem próximo ao pé do declarante; que o outro disparo o declarante não sabe para onde foi; que o declarante tem certeza que os disparos não foram para o alto, e sim na direção do declarante; que o acusado não atirou a ermo, tendo apontado a arma na direção e mirando para o declarante; que no momento dos disparos, o acusado olhava para o declarante; que apos efetuar os disparos, o acusado saiu novamente em fuga, tendo entrado em alguns quintais e saído em uma outra rua onde se deparou com o soldado milagre que fazia o cerco;”

Há coerência com o depoimento de fls. 238 dos autos, onde a testemunha afirma que:

[...] que quando foi fazer o cerco, pois visualizou o acusado pulando uma cerca saindo de um terreno de uma casa e parando na frente da viatura que era conduzido pelo declarante; que ao invés de continuar correndo, o acusado virou para a viatura apontou a arma e efetuou um disparo; que ato contínuo, o declarante começou efetuar disparos, sendo que o primeiro foi dentro da viatura que atingiu o para-brisa que os outros disparos efetuou do lado de fora do veículo; que não sabe o local em que foi atingido pelo primeiro disparo efetuado pelo acusado; que continuou a efetuar disparos ate o momento em que o acusado apontava a arma em direção do declarante;

No mesmo sentido:

[...] que o acusado estava caído e o cabo Chieppe estava ao seu lado ia com uma arma apreendida, que se tratava de um revólver; que o cabo Chieppe contou ao depoente que foram abordar três pessoas em atitude suspeita, sendo que dois conseguiram se evadir e eles conseguiram prender o acusado após perseguição após o acusado efetuar disparos contra o cabo Chieppe e o soldado Milagres.

Desta forma, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime, ainda que em sua forma tentada e, de igual forma, indícios de autoria relativas ao acusado detido no local em que houve o confronto com a autoridade policial.

Neste sentido, entendo por correta a sentença da magistrada
a quo
ao assentar que:

Por fim, tenho que os argumentos inerentes a ausência do animus necandi apresentados pela Defesa, devam ser objeto de discussão no julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de usurpar as suas atribuições competente que é para a julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0029563-42.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram os vários disparos de arma de fogo, inclusive contra a viatura policial que se encontrava no local.

3. As provas testemunhais corroboram as demais no sentido de estar presente, ao menos no contexto de análise pertinente a sentença de pronúncia, dos requisitos necessários a remessa dos autos ao Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _14/09/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.